Tribunal: STF
Processo: RE 344358
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-29
Data de publicação: 2002-10-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PROVIMENTO JUDICIAL. ALCANCE. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ALTERAÇÃO DO  PEDIDO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PENSÃO POR MORTE.
BENEFÍCIO CORRESPONDENTE À TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS OU PROVENTOS
DO SERVIDOR  FALECIDO. PRECEDENTE.
1.              Provimento do extraordinário. Conseqüência: procedência do pedido inicial,
como formulado pelo autor. Fixação dos ônus da sucumbência, tendo como base de cálculo
o  valor dado à causa. Alteração, para constar que os honorários advocatícios incidiriam
sobre o valor da condenação. Impossibilidade.
2.              Pensão por morte. Benefício correspondente à totalidade dos vencimentos ou
proventos do servidor falecido. Auto-aplicabilidade do artigo 40, §§ 4º e 5º, da Constituição
Federal. Precedente. Distinção entre o servidor público submetido à norma estatutária e
aquele regido pela Consolidação das Leis do Trabalho. Inexistência.
                 Agravos regimentais não providos.